Tribunal: TJDFT
Processo: 0730334-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER INFOJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido do agravante de consulta ao sistema Infojud em nome da agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de consulta ao sistema Infojud em nome da agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário têm como intuito proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas.
4. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 6o, CPC.
5. No caso concreto, diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de consulta ao sistema INFOJUD.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 789.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2022673 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 2020562 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível do TJDFT.